Tribunal: TJMT
Processo: 1022873-20.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022873-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FRED XAVIER REGO - CPF: 983.752.611-49 (RECORRENTE), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1022873-20.2025.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
FREDE XAVIER REGO.

Recorrido
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO DECLARATÓRIO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS NOS TERMOS DA LC Nº 202/2004, LC Nº 654/2020 E LC Nº 700/2021. REGRA DO DÉFICIT ATUARIAL AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais de reconhecimento do direito à redução da contribuição previdenciária e de restituição de valores descontados.

No curso do processo, o benefício foi reconhecido administrativamente pelo MTPREV, restando controvérsia apenas quanto à devolução dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recorrente, aposentado por invalidez decorrente de acidente em serviço, faz jus à restituição de contribuições previdenciárias indevidas anteriores ao reconhecimento administrativo; (ii) estabelecer o termo inicial da restituição, observada a prescrição quinquenal; e (iii) determinar quais alíquotas e bases de cálculo devem ser aplicadas em cada período, à luz da legislação estadual vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à redução da contribuição previdenciária decorre da configuração da condição de doença incapacitante prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, reconhecida na concessão da aposentadoria por invalidez, possuindo natureza declaratória e não constitutiva.

A prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 limita a restituição aos valores descontados desde 04/05/2020, considerando a data de ajuizamento da ação.

O art. 2º, IV, da LC nº 202/2004, na redação aplicável até a EC nº 92/2020, estabelece alíquota de 11% sobre a parcela que exceder o dobro do limite máximo do RGPS; após 21/08/2020, aplica-se a alíquota de 14% sobre a parcela que exceder o limite máximo do RGPS, conforme LC nº 654/2020 e art. 40, § 18, da CF/1988.

O § 9º do art. 2º da LC nº 202/2004 afasta expressamente a aplicação da regra do déficit atuarial (§ 5º), não podendo incidir contribuição sobre valores inferiores ao teto do RGPS quando se tratar de doença incapacitante.

A restituição deve observar correção monetária pelo IPCA-E desde cada parcela e juros da poupança a partir da citação até 08/12/2021, sendo aplicável, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa Selic (EC nº 113/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O direito à redução da contribuição previdenciária do portador de doença incapacitante nasce com a ocorrência do fato gerador — a aposentadoria por invalidez — e não com o reconhecimento administrativo.

A restituição das contribuições indevidas está limitada ao período não prescrito, contado retroativamente cinco anos do ajuizamento da ação.

As alíquotas aplicáveis aos portadores de doenças incapacitantes são: (i) 11% sobre a parcela que exceder o dobro do teto do RGPS até 21/08/2020; e (ii) 14% sobre a parcela que exceder o teto do RGPS a partir de 21/08/2020, vedada a aplicação da regra do déficit atuarial.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, art. 40, § 18; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, IV, §§ 4º e 9º; LC/MT nº 654/2020, art. 2º, II; LC/MT nº 700/2021; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870947, Plenário; (demais precedentes não mencionados no caso concreto).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 311370851), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, por ser aposentado por invalidez em razão de acidente em serviço, enquadra-se na hipótese prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, fazendo jus à redução da contribuição previdenciária nos termos do art. 2º, IV, da LC nº 202/2004. Argumenta que o § 9º do referido artigo afasta expressamente a aplicação da regra do déficit atuarial (§ 5º) aos portadores de doenças incapacitantes.

No curso do processo, o recorrente informou que o MTPREV deferiu administrativamente o pedido de redução da contribuição previdenciária, implantando-a a partir da folha de setembro/2025, com aplicação da alíquota de 14% limitada ao teto do RGPS, conforme documento comprobatório juntado aos autos (ID 316474361). Requereu, assim, o prosseguimento do julgamento apenas quanto à devolução dos valores descontados indevidamente.

O MTPREV, por sua vez, manifestou reconhecendo a perda superveniente do objeto quanto ao pedido declaratório (ID 327308357), mas contestou a pretensão de restituição de valores, argumentando que os efeitos financeiros do reconhecimento da condição incapacitante seriam prospectivos, a partir da emissão do laudo administrativo em setembro/2025.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, verifica-se que, conforme noticiado pelo recorrente e confirmado pelo recorrido, houve o deferimento administrativo do pedido de redução da contribuição previdenciária, com implantação a partir da folha de setembro/2025.

Assim,
resta prejudicado o pedido de natureza declaratória
, subsistindo apenas a análise quanto à restituição dos valores descontados indevidamente.

A controvérsia remanescente cinge-se, portanto, a definir: a) se o recorrente faz jus à restituição de valores descontados antes do reconhecimento administrativo; b) qual o termo inicial para a restituição; e c) quais as alíquotas e bases de cálculo aplicáveis em cada período, considerando as alterações legislativas ocorridas.

O recorrente teve sua aposentadoria motivada por acidente em serviço, com data de início da incapacidade em
27/07/2017
, conforme laudo de aposentadoria por invalidez juntado aos autos (ID 311370443).

O art. 2º, IV, da LC nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 700/2021, estabelece que, quando se tratar de beneficiário portador de doença incapacitante, a alíquota da contribuição previdenciária incidirá sobre os proventos de aposentadoria que ultrapassarem o teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral da Previdência Social.

O § 4º do mesmo artigo define que serão consideradas doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa. Entre as hipóteses previstas no referido dispositivo legal, encontra-se expressamente a "
aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
".

Diferentemente do que sustenta o recorrido, o direito à redução da contribuição previdenciária não nasce com o reconhecimento administrativo, mas sim com a configuração da situação fática prevista em lei.
O reconhecimento administrativo tem natureza declaratória, e não constitutiva do direito
.

No caso concreto, a própria Administração Pública, ao conceder a aposentadoria por invalidez em razão de acidente em serviço, já havia reconhecido a incapacidade total do recorrente para o trabalho, circunstância que, por si só, preenche os requisitos legais para a redução da contribuição previdenciária.

Portanto, o recorrente faz jus à restituição dos valores descontados indevidamente desde a data da aposentadoria por invalidez,
observado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
.

Considerando que a ação foi ajuizada em
04/05/2025
,
a pretensão de restituição abrange os valores descontados indevidamente nos cinco anos anteriores
, ou seja,
a partir de 04/05/2020
.

Embora o recorrente tenha sido aposentado por invalidez em 27/07/2017, a pretensão relativa aos descontos efetuados antes de 04/05/2020 encontra-se prescrita.

Para a correta apuração dos valores a serem restituídos, é necessário observar as alterações legislativas ocorridas no art. 2º, IV, da LC nº 202/2004, aplicável especificamente aos portadores de doenças incapacitantes.

Conforme bem destacado pelo recorrente, a legislação aplicável aos portadores de doenças incapacitantes sofreu as seguintes alterações: 1) do período de
21/12/2018 a 21/08/2020
, aplica-se a alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que supere o dobro do limite máximo do RGPS, nos termos do art. 2º, inciso IV, da LC nº 202/2004, vigente até a publicação da EC nº 92/2020; e 2) a partir de
21/08/2020
, aplica-se a alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo do RGPS, conforme os arts. 2º, inciso II, da LC nº 654/2020, e 40, § 18, da CF/1988.

Importante destacar que o § 9º do art. 2º da LC nº 202/2004, incluído pela LC nº 700/2021, afasta expressamente a aplicação da regra do
déficit
atuarial (§ 5º) aos portadores de doenças incapacitantes. Portanto, não se justifica a incidência da contribuição previdenciária sobre valores inferiores ao teto do RGPS, como ocorreu no caso do recorrente.

A sentença recorrida, ao fundamentar-se na aplicação da regra do
déficit
atuarial aos portadores de doenças incapacitantes, contrariou expressamente o disposto no § 9º do art. 2º da LC nº 202/2004, merecendo reforma neste ponto.

Considerando a complexidade dos cálculos e a necessidade de observância das diferentes alíquotas e bases de cálculo aplicáveis em cada período, os valores a serem restituídos deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença, observando-se os parâmetros fixados neste acórdão.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para: a) declarar prejudicado o pedido de redução da contribuição previdenciária, em razão do deferimento administrativo superveniente; b) condenar o recorrido a restituir ao recorrente os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, observando-se: 1) o prazo prescricional quinquenal, limitando-se a restituição aos valores descontados a partir de 04/05/2020; 2) as seguintes alíquotas e bases de cálculo:
2.1) do período de
21/12/2018 a 21/08/2020
, aplica-se a alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que supere o dobro do limite máximo do RGPS, nos termos do art. 2º, inciso IV, da LC nº 202/2004, vigente até a publicação da EC nº 92/2020; e
2.2) a partir de
21/08/2020
, aplica-se a alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo do RGPS, conforme os arts. 2º, inciso II, da LC nº 654/2020, e 40, § 18, da CF/1988.

Por fim, determino que os valores a serem restituídos sejam apurados em fase de cumprimento de sentença, acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025